Tribunal: STF
Processo: AI 205684
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA INADMITIDO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, o acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o não
seguimento do recurso de revista porque não atendidos os
pressupostos de admissibilidade, resolveu mera questão
processual, o que inviabiliza o recurso extraordinário, pois
os temas constitucionais nele suscitados (arts. 22, I, e 114
da CF/88) não foram focalizados no aresto, faltando-lhes,
assim, o requisito do prequestionamento, que deve ser
explícito (Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
        Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de violação indireta à Constituição Federal, por má
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
2.      E, no presente Agravo, não conseguiu a
recorrente demonstrar o desacerto da decisão, que indeferiu
o processamento do R.E., nem como os da ora agravada.
3.      Agravo improvido.